Tribunal: TJBA
Processo: 8008935-24.2023.8.05.0113
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8008935-24.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 3ª Vara Cível e Comercial de Itabuna - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS NICACIO HENRIQUE

PJ04

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DE NATUREZA ACIDENTÁRIA (ESPÉCIE 91). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Remessa Necessária de sentença que, em ação previdenciária, julgou procedente o pedido para conceder ao autor o benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário (espécie 91), com data de início do benefício (DIB) fixada em 01/04/2023 e data de cessação do benefício (DCB) em 22/11/2026, condenando a autarquia previdenciária ao pagamento das parcelas vencidas e honorários advocatícios. A controvérsia central reside na confirmação da natureza acidentária da incapacidade e na manutenção dos termos da condenação.

II. Questão em discussão

2. Análise da regularidade da sentença, que reconheceu o nexo de concausalidade entre a patologia psiquiátrica (Episódio Depressivo Grave - CID F32.2) e a atividade laboral do autor (técnico de enfermagem), bem como a existência de incapacidade total e temporária para o trabalho, a fim de confirmar a concessão do benefício acidentário.

III. Razões de decidir

3. A legislação previdenciária, por meio dos artigos 19, 20 e 21 da Lei nº 8.213/1991, define o acidente de trabalho e suas hipóteses equiparadas, incluindo as doenças ocupacionais e as condições em que o trabalho, embora não seja a causa única, atua como fator contributivo para o surgimento ou agravamento de uma lesão ou doença (concausa).

4. A prova pericial judicial, composta pelo laudo principal e pelo laudo complementar, é clara e fundamentada ao estabelecer o nexo de concausalidade. A perita destacou que a atividade de técnico de enfermagem, por seu "elevado estresse ocupacional", "pressão constante" e "sobrecarga física e emocional", atuou como elemento agravador do quadro de episódio depressivo grave que acomete o autor, caracterizando a hipótese legal de concausa prevista no artigo 21, inciso I, da Lei nº 8.213/1991.

5. Comprovada a incapacidade total e temporária para a atividade habitual e o nexo de concausalidade com o trabalho, a sentença agiu corretamente ao determinar a concessão do benefício na espécie acidentária (B-91), em conformidade com o disposto nos artigos 59 e 60 da Lei nº 8.213/1991.

6. A data de início do benefício (DIB) foi corretamente fixada em 01/04/2023, dia imediatamente posterior à cessação indevida do benefício anterior, assegurando a proteção previdenciária contínua ao segurado. A data de cessação (DCB), estabelecida para 22/11/2026, mostra-se razoável, considerando a necessidade de tratamento e recuperação, e está em conformidade com o artigo 60, §§ 8º e 9º, da Lei nº 8.213/1991, que prevê a fixação de prazo estimado de duração e a possibilidade de prorrogação administrativa.

7. Os critérios de atualização monetária e juros de mora, bem como a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, estão em harmonia com a legislação aplicável e com o entendimento consolidado na Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, não merecendo reparos.

IV.

Dispositivo e tese

8. Sentença confirmada em sua integralidade em sede de Remessa Necessária.

Tese de julgamento:
"1. Comprovado por perícia judicial o nexo de concausalidade entre a patologia psiquiátrica incapacitante e as condições de estresse elevado inerentes à atividade laboral, a incapacidade deve ser reconhecida como de natureza acidentária, nos termos do artigo 21, I, da Lei nº 8.213/1991. 2. A fixação da data de início do benefício no dia seguinte à cessação indevida do amparo anterior e a estipulação de prazo para a reavaliação da capacidade laboral (DCB), com possibilidade de prorrogação administrativa, alinham-se à legislação previdenciária e visam garantir a proteção social do segurado."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Remessa Necessária Cível nº 8008935-24.2023.8.05.0113
, em que figuram como Juízo Remetente o
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE ITABUNA - BA
, e como interessados,
ADSON LESSA SOARES
e o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça